Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008012-66.2024.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (REQUERENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO CAPITULADO NA EXORDIAL – VARA ÚNICA DE GUIRATINGA COMPETENTE PARA O FEITO – OBSERVÂNCIA DO JUIZ NATURAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS – CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ENVOLVIMENTO RELEVANTE DO APELANTE – PRESENÇA FÍSICA NO CONSTRANGIMENTO E GRAVE AMEAÇA – FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA JÁ PREVIAMENTE FIXADA EM SENTENÇA
–

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NOS MOLDES DA LEI DE REGÊNCIA – DECOTE DA PERDA DO CARGO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO – APELANTE POLICIAL CIVIL – CRIME GRAVE CONTRA O PATRIMÔNIO – INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO PREVIAMENTE OCUPADO – APELO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1. A palavra da vítima, em sintonia com as demais provas do conjunto probatório, especialmente quando corrobora
da por testemunhos de policiais, bem como pela
ficha cadastral em que demonstra a presença física do apelante em hotel hospedado pela vítima.

2. A autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e extorsão restam incontestáveis ante a robustez das evidências apresentadas, de sorte que as
alegações de insuficiência probatória e violação do princípio do
in dubio pro reo
não se sustentam diante do sólido conjunto probatório que demonstra a participação do apelante nos crimes imputados.

3. A mera descrição “com implicações na Lei n° 12.850/2013” na denúncia, desacompanhada de descrição ou capitulação de qualquer crime de organização criminosa por um determinado grupo, não é motivo suficiente, por si só, para ensejar nulidade por violação ao juiz natural e
do artigo 212 do CPP,
em virtude do não deslocamento (declínio de competência) à Vara Especializada de Organização Criminosa de Cuiabá (7ª Vara Criminal).

4. O fato
do
apelante não ter contatado diretamente a vítima (contato telefônico), não lhe dá o direito de caracterizá-lo como participação de menor importância. Na espécie, verificou-se que – em concurso e em plena divisão de tarefas – com outros corréus, deslocaram-se em dois locais no intuito de intimar (constranger) a vítima de forma presencial, o que, por si só, subsome a elementar do tipo penal em estudo e afasta a tese de participação de menor importância.

5. Mostra-se idônea a fundamentação de perda do cargo de policial civil quando condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por grave crime patrimonial (extorsão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
LUIS CARLOS FÉLIX VIANA
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (ID

208068181
– fls. 58/59 ao ID 208068184 – fls. 04
), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo como incurso no
artigo 158, § 1º, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, além da
perda do cargo público
.

Nas razões recursais de ID. 208068184, a defesa alega, preliminarmente, a nulidade absoluta por incompetência do juízo ou por violação do artigo 212 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância; a pena no mínimo legal e a exclusão da pe
na acessória de perda da função.

Em contrarrazões ao apelo no
s

ID
s
208068186 e 208068188, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in
totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 208068191).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Den
ota-se que o Apelante requer o
reconhecimento da violação
ao
artigo 212 do CPP, com a consequente anulação do processo desde
a
audiência de instrução, inclusive, com a determinação para a renovação do ato.

Nesse sentido, entende o Apelante que pelo fato da exordial acusatória, de maneira expressa, descrever que as acusações implicam na Lei de Organização Criminosa,
deveriam
os autos ser remetidos para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que não foi diligenciado pelo juiz
a quo
.

Na hipótese dos autos,
verifica-se que a exordial acusatória apenas fez con
s
tar na capitulação da exordial acusatória a expressão “nas implicações da Lei de Organizações Criminosas”, entretanto, nem sequer capit
ul
ou os fatos como crimes da lei em referência, até porque não se vislumbrou qualquer dos requisitos previstos no artigo 1º, §1° da
referida
lei, a qual exige para configuração de organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Assim, não havendo a imputação de delito previsto na Lei n°
12.850/2013, tampouco elementos
indicativos de que
os fatos perpetrados pelo grupo teve
como relances de organização criminosa, não há razão para o reconhecimento da competência da Vara Especializada de Organização Criminosa da Capital.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA ENTRE O JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E O JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA
BOA/MT – DIVERGÊNCIA QUANTO À PRESENÇA DE INDÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL CAPAZES DE ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERAS CONJECTURAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATRAIR A COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO JUÍZO SUSCITANTE – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO – ART. 70 DO CPP – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT – CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. 1. Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.
2. Por outro lado, inexistindo nos autos do inquérito policial, até o presente momento, indícios suficientes e hábeis a demonstrar a existência material do crime de organização criminosa por parte dos investigados, tanto que a autoridade policial sequer menciona tal conduta quando da lavratura do APFD –, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deram os fatos ilícitos.
3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente, a fim de declarar competente o d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado. (TJ-MT 10137734920228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/10/2022)
(
g.n
)

Outrossim
, embora o Apelante sustente que ocorreu
a
violação ao artigo 212 do CPP, não restou devidamente demonstrado que eventual violação c
ausou prejuízo à Defesa. Nesse contexto, segue
o entendimento jurisprudencial:

“
E M E N T A - APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - LEITURA PELAS TESTEMUNHAS DE DEPOIMENTOS PRESTADOS NO INQUÉRITO POLICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA DELITIVA - DEVIDAMENTE COMPROVADA - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ARTEFATO APREENDIDO E PERICIADO - MANUTENÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS. A leitura dos depoimentos colhidos na fase policial antes de iniciada a audiência de instrução não é causa
de nulidade e não
fere
o disposto nos artigos 204, 210 e 212, todos do Código Penal, especialmente se não demonstrado prejuízo à defesa. Por força do princípio
pas
de
nulitte

sans

grief
, estampado no art. 563, do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Se todas as provas convergem para esclarecer a autoria delitiva dos réus apelantes, com o depoimento e reconhecimento dos autores pelas vítimas, confissão de um dos réus e depoimento dos policiais, deve ser mantida a condenação. Havendo prova do concurso de agentes, a alegação isolada de um dos réus de que cometeu o crime sozinho não serve para afastar a causa de aumento. Tendo sido apreendida e periciada a arma utilizada no roubo, sendo confessado por um dos réus que se tratava do mesmo artefato, não há como suprimir a causa de aumento. (TJ-MS – APL: 00771746320098120001 MS 0077174- 63.2009.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 02/09/2013, 2ª Câmara Criminal, D
ata de Publicação: 15/05/2014)”
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
sustentada pelo Apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido
se
mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i.
defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Com o fim de facilitar a compreensão dos fatos, segue a integralidade da exordial acusatória:

“
(...) Conforme consta do procedimento investigatório, no dia 27/08/2019, por volta das 16h40min, os denunciados
Luiz Carlos
, Davi Silva, Carlito Rezende, Hélio Júnior, Jayme Júnior e Silvio
Polidorio
constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima Gilmar
Domingos
Mocellin
.

Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio, Hélio e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar.

Ao chegarem
no
local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar
Mocellin
, ora vítima.

Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva
contactou
a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende.

Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa a qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.
0
00,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo.

Urge salientar que a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 01 (um) ano, consoante Boletins de Ocorrência nº 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018. (
...)”

Empós a sentença penal condenatória, os autos foram desmembrados, restando neste recurso tão somente em relação ao apelante
LUIZ CARLOS
(ID
208068191).

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença parcialmente procedente,
condenando-o pela prática do crime previsto
no
artigo 158, § 1º, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal, além da
perda do cargo público
.

Pois bem.

1
. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que
o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação quanto ao crime de
extorsão
, por não comprovar a a
utoria e materialidade delitiva
, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a condenação do apelante não se fundou unicamente nas alegações e provas apresentadas pela acusação, mas sim num conjunto probatório sólido e coerente, que
demonstrou de maneira inequívoca a
autoria
e
materialidade
dos delitos a eles imputados
.

Na espécie, verifica-se que a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, relatório policial, ficha cadastral do hotel, fotografias da fazenda, além dos depoimentos colhidos em ambas
as
fases da persecução penal.

No tocante a autoria delitiva, há elementos contundentes colhidos tanto em sede policial quanto em juízo que demonstra o envolvimento do apelante no delito praticado, notadamente o constrangimento à vítima, mediante grave ameaça e cometido por mais de duas pessoas, com o intuito de obter indevidamente vantagem econômica.

A vítima Gilmar
Mocellin
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou que teria recebido no ano de 2018 uma ligação do corréu CARLITO afirmando que a vítima teria invadido uma área de terras de sua propriedade e que ele queria fazer um “acerto” (espécie de “acordo”), ocasião em que não foi aceita.
Relatou, ainda, que no dia 27/08/2019, um grupo composto por pelo menos seis homens (em dois veículos), invadiram sua fazenda, fechando as duas entradas existentes na propriedade, tendo um deles descido e perguntado pela vítima, tendo dito ao seu funcionário que “estavam atrás dessa área aqui”
(sic).

A versão é também sustentada por
Vilmar Terezinha
Mocellin
, que em sede policial sustentou (depoimento ratificado em juízo):

“QUE no dia
27.09.2019
. seu marido Gilmar
Mocellin
, recebeu uma ligação de uma pessoa se identificando como sendo DAVI e na ligação DAVI informou que estava representando CARLITO RAMOS e proferiu graves ameaças ao marido da declarante e também a sua família; QUE acerca de um ano; a filha de CARLITO RAMOS de nome FÁTIMA RAMOS foi até a loja da declarante e pediu o número do telefone de GILMAR e pouco tempo depois CARLITO RAMOS ligou para o marido da declarante dizendo que a nossa família teria grandes problemas devido um pedaço de terra (55 hectares);
QUE DAVI, juntamente com outros comparsas, estiveram na cidade de Guiratinga e na FAZENDA PONTE
ALTA
a fim de realizar ameaças à sua família por 03 (três) vezes, todos estes fatos foram relatados por meio de boletins de ocorrência;
QUE em outubro de 2018, Davi foi até o estabelecimento comercial da declarante e de forma ameaçadora, deixou um
bihete
dizendo que era para o seu marido GILMAR entrar em contato por meio do telefone 066 99615.4995, número este utilizado por DAVI em outros momentos para realizar ameaças contra a declarante e sua família; QUE teme pela sua vida e de sua família’’.

Apresenta-se impertinente, nesse sentido, qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, em especial os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência, constituindo prova segura e idônea da existência material dos crimes e de sua autoria.

A propósito, convém destacar que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício
aprovou
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; g. n.).

Corroborando a versão apresentada pelas vítimas, o corréu
Jayme Rodrigues Carvalho Junior
,

ao ser interrogado pela autoridade policial confirmou que ele, Davi Souto, Silvio Eduardo
,
LUIZ CARLOS FELIX VIANA
e
Helio

Perina
, estavam todos juntos no hotel Opera e foram à fazenda da vítima na tarde do dia 27/08/2019:

“
QUE realmente veio até Guiratinga no dia 27.08.2019 em virtude de ter um dia anterior se deslocado até a cidade de Barra
do Garças
para fazer a apresentação de um cliente de nome de VANDERSON TEODORO, na Delegacia de Barra do Garças: QUE seu cliente somente chegaria no dia seguinte e interrogado o encontraria na localidade chamada Paredão, neste O SILVIO EDUARDO
POLlDÓRIO
entrou em contado com
CARLlTO
RAMOS e combinou de encontrá-lo nesta cidade no hotel Opera; QUE chegara em Guiratinga por volta das 15h30min à 16h30min sendo que
CARlITO
estava esperando o Sr. SILVIO EDUARDO, momento em que o interrogado foi apresentado a ele; QUE então CARL1TO E SILVIO EDUARDO ficaram conversando enquanto o interrogado foi fazer seu cadastro no hotel, preenchendo a ficha de cadastro; QUE em seguida foi para seu quarto guardar a mala, e quando retomou SILVIO disse que GILMAR estaria na fazenda e perguntou se o interrogado poderia levá-lo
ate
a fazenda para conversarem, tudo a pedido de
CARLlTO
; QUE seguiram para a fazenda no veículo de propriedade do interrogado, sendo uma Hilux de cor preta, PLACAS KCX1710, sendo que os ocupantes da caminhonete eram o interrogado SILVIO EDUARDO e
CARLlTO
, chegando ao local o EDUARDO desceu do carro e conversou com um funcionário para saber se GILMAR estava lá, e foi informado de que GILMAR não estava, porém disse que iria entrar em contato com ele, tendo tentado uma ligação contudo não conseguiu falar;
QUE então EDUARDO deixou seu número de telefone para ser entregue a GILMAR e pediu o número de telefone de GILMAR;
QUE tudo isso não durou mais que cinco minutos, na sequência retornaram para a cidade e foram direto para o hotel; QUE então tomaram banho e em seguida voltaram para o salão do hotel, onde o interrogada visualizou DAVI SOUTO , falando ao telefone, em seguida o interrogando, SILVIO EDUARDO, LUIS CARLOS
FELlX
VIANA e HELIO PERINA foram para a lanchonete Amigos do Laço, onde pediu espetinho, e logo comer foi o primeiro sair do local;
QUE
acredita
que permaneceu no local por cerca de trinta minutos; QUE em outra mesa estava DAVI SOUTO sozinho; QUE no dia seguinte SILVIO EDUARDO disse que GILMAR disse que queria falar com ele na delegacia, sendo que o interrogado e SILVIO vieram até a Delegacia, onde estava fechado, então seguiram até o Bradesco onde
onde
o interrogado fez uma transferência de sua conta corrente para a conta do Banco do Brasil de SILVIO EDUARDO, na sequência voltaram para a Delegacia onde forem informados de que o delegado não estavam, deixaram o número
de seu telefone com a atendente WANGELA e seguiram para Paredão onde encontraram VANDERSON, e foram para Barra do Garças[...]’’

Outrossim
, conforme se
depreende

d
as contrarrazões do Ministério Público
, verifica-se a presença dos cartões de visita e a ficha cadastral do apelante
LUIZ CARLOS FELIX VIANA
no “Opera Palace Hotel”, onde a vítima estava hospedada, cujo intuito era justamente
extorqui-la
(ID
208068191).

Nesse cenário, constato que a acusação logrou êxito em demonstrar a
presença das
majorantes
previstas no Código Penal, particularmente o
concurso de agentes
, elementos esses devidamente comprovados pela
s
narrativa
s
das vítimas e testemunhas, assim como pelas evidências técnicas apresentadas, incluindo o cadastramento das fichas cadastrais do hotel.

Corroborando
com
esse entendimento, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS POR OUTROS MEIOS
. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PRIMARIEDADE E PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1
. O reconhecimento das vítimas não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento fotográfico, não se constatando a alegada nulidade.
Afirmou-se que, no momento do assalto estavam em frente a um estabelecimento comercial que possuía câmera de segurança e as imagens foram entregues às autoridades policiais, sendo estas utilizadas também pelas instâncias ordinárias para formar sua convicção
, conforme consta da sentença. 2. No tocante à
majorante
do emprego de arma de fogo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘Para o reconhecimento da
majorante
prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego
na prática delitiva’. (
AgRg
no
AREsp
1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe
10/03/2020),
não se verifica manifesta ilegalidade a sanar, uma vez que o emprego da arma foi comprovado por imagens de câmeras de segurança, conforme consta no acórdão impugnado
. 3. No que se refere ao regime prisional, segundo entendimento desta Corte, "a estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O regime prisional inicialmente fechado deve ser mantido
pois
houve fundamentação concreta para o seu agravamento, evidenciada, sobretudo, na desmedida violência empregada na prática delitiva, com a utilização da arma de fogo que restou apontada para o rosto da vítima durante a empreitada criminosa. 4.
Agravo regimental improvido.”
(STJ.
AgRg
no HC 708029 RJ 2021/0373810-0. Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma. Data de Julgamento: 29/03/2022, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022; g. n.).

Portanto, tratando-se de delito de natureza formal, havendo a presença de elementos comprobatórios que indicam o constrangimento praticado mediante grave ameaça, ainda que o desiderato não tenha ocasionado necessariamente a vantagem patrimonial indevida, mostra-se evidenciada e caracterizada a sua modalidade consumada, afastando-se, assim, a tese subsidiária de reconhecimento do crime em sua modalidade tentada.

2
. TESE SUBSIDIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Subsidiariamente, pleiteia a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, justamente pelo fato
do
apelante não ter praticado o núcleo do tipo “constranger”.

Na espécie, convém esclarecer que na hipótese de concurso de pessoas não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear descrito no tipo, bastando que a sua conduta, no contexto da divisão de tarefas, seja essencial para a realização do fato típico, de forma que, possuindo o domínio comum do fato, todos os agentes respondem pelo mesmo delito, em coautoria.

No caso em testilha, em que pese o apelante não tenha entrado em contato (por telefone) com a vítima com o fim de constrangê-la, verificou-se que – em concurso e em plena divisão de tarefas – com outros corréus, deslocaram-se em dois locais no intuito de intimar (constranger) a vítima de forma presencial, o que, por si só, subsome a elementar do tipo penal em estudo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Demonstrada a participação dos apelantes no roubo, não é aplicável ao caso a participação de menor importância. 5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA, m consonância com a promoção ministerial. (TJ-AM - APL: 06100826020178040001 AM 0610082-60.2017.8.04.0001, Relator:
Onilza
Abreu
Gerth
, Data
de Julgamento: 27/08/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018)

Dessa forma, ao contrário do relatado pela defesa do apelante, verifica-se que a sua participação se mostrou relevante para o desfecho do crime, de modo que a elementar do crime (constrangimento) se deu pela sua presença (física) nos locais onde a vítima
estava,
cujo intuito era justamente constrangê-la, mediante grave ameaça, com o fim de obter vantagem patrimonial indevida.

3
. DO PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL; ALTERAÇÃO DO REGIME E EXCLUSÃO DA PERDA DO
CARGO

De proêmio, no tocante ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, verifica-se que não há motivos para reparos, na medida em que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o juízo fixou a pena basilar do apelante no patamar mínimo legal, sendo certo que na terceira fase aumentou em 1/3 em virtude da subsunção do delito na hipótese da
majorante
prevista no artigo 158, §1° do Código Penal.

Outrossim
, tendo em vista o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, torna-se compelida a fixação do regime de cumprimento de pena do apelante no semiaberto, nos termos da lei de regência.

Por derradeiro, no tocante aos efeitos da sentença penal condenatória, de acordo com o disposto no artigo 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal, caberá
à

perda do cargo
,
função pública ou mandado eletivo
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 04 (quatro) anos.

No caso dos autos, verifica-se que diante da inaplicabilidade de efeito automático da condenação, o juízo sentenciante
justificou a aplicação da pena acessória, ponderando a incompatibilidade do apelante Luiz Carlos, Investigador de Polícia Civil, para o exercício do cargo público ao qual exercia em virtude da prática do delito gravíssimo em contraposição aos deveres da função.

Assim, devidamente idônea e justi
ficada
a pena acessória, infere-se na impossibilidade do decote da perda do cargo:

EMENTA: PENAL -
PRELIMINARES DEFENSIVAS
- NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CORRUPÇÃO PASSIVA (1º FATO), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CORRUPÇÃO PASSIVA (2º FATO) - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - REDUÇÃO DAS PENAS DOS CONDENADOS -
DESCABIMENTO -
DECOTE DA PERDA DO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO
- 1º E 3º APELOS NÃO PROVIDOS - 2º APELO PROVIDO. - Não passando de mera suspeita a imputação de alguns crimes aos acusados, não tendo o Ministério Público se desincumbido de provar a sua autoria em relação às empreitadas delituosas, a manutenção da absolvição dos réus é medida de rigor. - Se os elementos de prova que dão conta da prática do crime de corrupção passiva restaram confirmados ao longo da instrução em relação a dois dos acusados, de forma suficiente a alicerçar um decreto condenatório, a manutenção da
r.
sentença condenatória é medida que se impõe. Em relação aos outros dois, contudo, de rigor a absolvição, forte no brocardo in dubio pro reo. - Não há que se falar em redução das penas-base quando se constata que estas foram fixadas em
importes adequados
e de forma justificada. -
A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, não bastando o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 92, I, do Código Penal, devendo, também, ser examinada a conveniência no caso concreto, a qual, in
casu
, restou devidamente fundamentada na
r.
sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição.
- Preliminares rejeitadas. 1º e 3º recursos não providos. 2º recurso
provido.
(
TJ-MG - APR: 10525160014508001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 20/07/0020, Data de Publicação: 28/07/2020)
(
g.n
)

Destarte, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do citado apelante – tal como descrita na exordial acusatória –, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas, sequer a alegada violação do princípio do
in dubio pro reo
, estando
a
condenação de
LUIS CARLOS FÉLIX VIANA
,
devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no
art. 158, §1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIS CARLOS FÉLIX VIANA,

mantendo
incólume
a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024